Tribunal: TJDFT
Processo: 0720535-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos apura-se que, interposto recurso de apelação pelos réus – Investmatic Apoio Administrativo Ltda - ME, Cleiton da Silva Gomes, Robson da Silva Gomes, Vladimir Franca Nogueira1, e, adesivamente, apelo pela autora - Berenice Maria Scherer, não fora certificada a ausência de contrarrazões originária da ré Vanessa Barbosa Martins, omissão que pode resultar em violação ao contraditório, que pauta o devido processo legal. Portanto, de modo a ser restabelecida a ordem processual e prevenida a alegação de nulidade, converto o julgamento em diligência, determinando que o processo seja devolvido ao Juízo de origem de forma a ser observado o interregno legal para a apresentação de razões pela ré individualizada, ou, se o caso, certificada a inexistência de contrarrazões aviada em face dos recursos manejados. Acudidas as diligências, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação das partes, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 17 de abril de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Apelação de ID 41295570